Tribunal: TJSP
Processo: 2286517-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio de valor constrito. Penhora "on line". Constrição incidente sobre quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta poupança. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC, independentemente de o coexecutado movimentar a indigitada conta, até porque a jurisprudência é

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o desbloqueio de valor constrito. Penhora "on line". Constrição incidente sobre quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em conta poupança. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC, independentemente de o coexecutado movimentar a indigitada conta, até porque a jurisprudência é tranquila ao considerar que incide a proibição legal não apenas sobre valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras etc. Precedentes. Orientação essa cuja "ratio" ensejou a modificação da chamada Lei de Improbidade Administrativa, para também vedar o decreto de indisponibilidade sobre quantias inferiores ao equivalente a 40 salários-mínimos, quer depositadas em caderneta de poupança, quer em conta corrente, quer em quaisquer aplicações financeiras (v. Lei 8.429/92, art. 16, § 13, introduzido pela Lei 14.230/21).

Deram provimento ao agravo.